Tribunal: STF
Processo: ARE 1351358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCABÍVEL ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.